Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. ENUNCIADO 28/TUJ. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais), a título de indenização por danos materiais. Alega o recorrente que a parte autora entregou o cartão bancário a terceiros e forneceu a senha, havendo, no caso, culpa exclusiva do consumidor. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64876104 - Pág. 85) e com preparo regular (ID 64876105 - Pág. 86/89). Contrarrazões apresentadas (ID 64876161 - Pág. 92).
3. Primeiramente, destaca-se que não há o reconhecimento de coisa julgada nos presentes autos, porquanto o processo no 0709785-52.2023.8.07.0006, que versa sobre os mesmos fatos, tratou da declaração de inexistência do débito, em relação ao qual ora requer a reparação.
4. Como bem ressaltado na sentença, o ora recorrente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar contestação, em face do que foi presumida a veracidade dos fatos narrados na inicial.
5. Assim, ante a revelia e o fato de que em processo diverso e já transitado em julgado os valores ora em discussão foram declarados indevidos, as alegações postas no recurso inominado sendo relativas a ausência de responsabilidade pela reparação não são mais passíveis de revisão.
6. Ademais, verifica-se nos autos que foram colacionadas as faturas do cartão de crédito da parte autora constando o parcelamento dos valores referentes à fraude na modalidade crédito ocorrida em 24/08/2022, bem como dos valores referentes à modalidade débito (ID 64876084). As datas das referidas faturas são de 09/2022 a 01/2023 (ID 64876097 - Pág. 53). Destaca-se que não houve impugnação em contestação pela parte recorrente acerca dos valores pleiteados, de modo que deverão ser restituídos ao recorrido.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.